Tribunal: TJES
Processo: 0000290-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR FARIA FABIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. A OMISSÃO QUANTO ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), com pena de 1 (um) mês de detenção em regime aberto, além de indenização por dano moral à vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a alegada parcialidade de testemunha arrolada pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

Quanto a alegação de ocorrência de omissão, tem-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e suficiente para manter a condenação, destacando que a autoria se firmou, sobretudo, nos coerentes depoimentos da vítima, sem que o relato da testemunha questionada, tenha sido elemento único de convencimento.

A via dos embargos de declaração não se presta à revisão da matéria decidida, quando ausente qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6.Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000290-80.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR FARIA FABIANO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por EDIMAR FARIA FABIANO, em face do v. Acórdão (id 13543614), que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença que o condenou pelo
crime de ameaça
(art. 147, caput, do CP), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de dano moral em favor na vítima, fixado em 01 (um) salário-mínimo.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO DELITO PELO TEMOR INDUZIDO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo denunciado, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de 01 (um) salário-mínimo à vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da materialidade e da autoria do crime de ameaça para justificar a condenação; e (ii) analisar a necessidade de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim unificado e pelo relatório final acostados aos autos.

A autoria restou caracterizada pelos depoimentos da vítima e da testemunha, que confirmaram a ameaça proferida pelo réu, gerando medo e insegurança na ofendida.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

A consumação do crime de ameaça ocorre no momento em que a vítima se sente amedrontada, sendo irrelevante o efetivo cumprimento da intimidação, podendo ocorrer por palavras, gestos ou por meio de terceiros.

O pedido de redução da pena não merece acolhimento, pois a reprimenda foi fixada no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000290-80.2023.8.08.0011, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2025).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência do vício da omissão, consistente, no seu entender, na ausência de manifestação quanto ao argumento, de que o depoimento da testemunha GERSON MAZIN BATISTA é tendencioso.

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao expor os fundamentos pelos quais manteve a condenação do embargante, especialmente o depoimento da vítima, não sendo o relato da referida testemunha, o único elemento de prova.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 13961876)

NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.